Tribunal: TJDFT
Processo: 0738527-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738527-73.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RIOPAR FRESAGEM E RECICLAGEM LTDA RECORRIDO: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS E AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADAS. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. INADIMPLEMENTO DA LOCATÁRIA. INOCORRÊNCIA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PELA LOCATÁRIA. OBRIGAÇÃO DA LOCADORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. INCIDÊNCIA APENAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA. APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando se constata que a decisão está devidamente motivada, com a indicação das razões de fato e de direito que embasaram a conclusão do julgador, em atendimento ao disposto no art. 489 do CPC/15. 2. Incumbe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15). O julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova, quando os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão, não caracteriza cerceamento de defesa. 3. O contrato firmado entre as partes é explícito em estabelecer que o valor global do ajuste é de R$ 702.000,00 (setecentos e dois mil reais) para execução de 108.000m2 (cento e oito mil metros quadrados) de “grooving”, devendo ser garantido em medição uma produção mínima de 33.000m2 (trinta e três mil metros quadrados), sendo devido o pagamento de R$ 6,50 (seis reais e cinquenta centavos) por m2 quadrado executado. 4. Em que pese a Apelante alegar que a produção mínima de 33.000m2 (trinta e três mil metros quadrados) teria periodicidade mensal, o contrato não traz essa previsão. Em verdade, considerando o prazo de vigência contratual (25/6/2020 a 30/11/2020), se adotada a alegada periodicidade mensal, a produção total alcançaria 165.000m2 (cento e sessenta e cinco mil m2), muito superior ao montante estabelecido no contrato, de 108.000m2 (cento e oito mil m2), a refutar a assertiva. 5. Rechaçada a periodicidade mensal da produção mínima, resta indevida a cobrança das diferenças de produção no período total de execução do contrato. 6. Previsto no contrato que caberia à locadora arcar com os valores concernentes à aquisição dos discos diamantados de corte e diafragmas de neoprene, assim como a manutenção do equipamento locado, afigura-se devido o reembolso dos valores despendidos pela locatária a esses títulos. 7. Julgado improcedente o pedido condenatório formulado na ação de cobrança, os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 8. Assim, a base de cálculo dos honorários advocatícios é o valor atualizado da causa, ou seja, incide correção monetária sobre o valor da causa para recompor o valor da moeda. Os juros de mora não são aplicados na atualização do valor da causa - base de cálculo da verba honorária -, incidindo sobre os honorários sucumbenciais apenas após o trânsito em julgado da sentença que os fixou. 9. Apelação dos autos no 0738527-73.2021.8.07.0001 conhecida e não provida. Apelação dos autos no 0744772-03.2021.8.07.0001 conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 369 do Código de Processo Civil, asseverando a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de provas necessárias à demonstração da higidez do débito; c) artigos 478, 479 e 480, todos do Código Civil, afirmando que teria disponibilizado equipado em locação pelo triplo do prazo estipulado, razão pela qual deveria ser remunerada pela produção mínima prevista na cláusula 2.1. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao 369 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na hipótese em exame, os documentos coligidos aos autos são suficientes para esclarecer as questões suscitadas. Acrescente-se que o julgamento antecipado atende aos princípios da economia e celeridade processuais. Logo, não há que falar em cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado da lide ou ao indeferimento do pedido de produção de prova (ID 59495413 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o recurso no tocante ao invocado malferimento aos artigos 478, 479 e 480, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024